Tribunal: TJES
Processo: 5006481-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KENIA LOPES BOURGUIGNON

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006481-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: KENIA LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do Estado, impondo a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF/1988, art. 196).

2. -
O Estado, como integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), tem obrigação de fornecer tratamento médico adequado aos cidadãos hipossuficientes, inclusive nos casos em que a internação compulsória se faz necessária para preservar a saúde e a vida do paciente.

3. - A Lei nº 13.840/2019 estabelece que a internação de dependentes químicos deve ocorrer apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, devendo ser precedida de laudo médico circunstanciado e devidamente autorizada por profissional competente (art. 23-A, §§ 2º e 6º).

4. - O laudo anexado comprova a necessidade da internação, evidenciando o comprometimento grave do paciente com incapacidade de autocuidado, agressividade e risco à própria vida e à de terceiros, nos termos da Resolução CFM nº 2.057/2013 e do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

5. - A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, incluindo a obrigação de custear internações de pacientes em situação de vulnerabilidade econômica.

6. - A decisão recorrida não apresenta ilegalidade ou risco de dano irreparável ao paciente, uma vez que a omissão do Estado na assistência à saúde de pessoas em situação de grave dependência química pode configurar violação à dignidade da pessoa humana.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006481-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: KENIA LOPES
DE ALMEIDA
BOURGUIGNON

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde -
SUS
, o
Estado do Espírito Santo
não pode
se
furtar em fornecer
o tratamento médico

adequado
para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para
custe
á
-lo
, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Ao dispôr sobre os
tratamento
s
destinado
s

à
pessoas adictas a
substâncias que causam dependência química,
a
Lei nº 13.840/2019

prevê que
a internação, em qualquer de suas modalidades,
só

será
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes,
devendo ser
priorizado o tratamento ambulatorial.

Outrossim, a
internação de dependentes
químicos
“deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”.
(Lei nº 13.840/2009,
art. 23-A, §2º
).

O laudo anexado
subscrito pelo Dr.
Thiago Tahan (CRM/ES nº 9934/ES)
comprova que
Felipe Lopes de Almeida Bourguignon necessita de internação para acompanhamento psiquiátrico devido a CID10-F19.2+F.31 (divulgação CID 10 autorizado digitalmente) devido ao uso
irregular dos psicofármacos, não apresentando adesão ao tratamento ambulatorial e que está em uso constante, abusivo e sem controle de substâncias psicoativas, principalmente crack, apresentando comportamento inadequado, prejuízos importantes no autocuidado, perda de juízo crítico, sem consciência de sua morbidade, insone, com hétero agressividade importante e associado a manias de perseguição, atualmente oferecendo riscos a terceiros, tendo solicitado com urgência a internação involuntária em instituição especializada para o tratamento e dependência química que possua suporte psiquiátrico.”

Deste modo,
necessita
va
de internação compulsória,
pois
não adere (
ou
recusa) a
o tratamento ambulatorial,
atendendo, portanto,
ao disposto
no

art. 23-A, da
Lei nº 13.840/2019
:

“
Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

(...
)

§6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

Ademais, a internação está amparada pelo
artigo 6º
a
Lei 10.216/2001, que
dispõe que
a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, isto é, que indique os motivos aptos a justificarem a medida:

“
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Além dos requisitos mencionados acima, houve a manifestação do médico no sentido de que o representado de fato se encontra com incapacidade grave de autocuidado, conforme previsto pelo art. 31 da Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013:

“
Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I Incapacidade grave de autocuidados;

II Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde;

III Risco de autoagressão ou de heteroagressão;

IV Risco de prejuízo moral ou patrimonial;

V Risco de agressão à ordem pública.

§ 1º O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação.”

No
mesmo sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INÚMERAS AGRESSÕES À GENITORA IDOSA. SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto. 2. Verifica-se a indicação de fundamentação concreta para justificar a necessidade e a adequação da medida cautelar de internação provisória aplicada, consignando-se que o uso crônico de álcool por parte da recorrente ocasionou evento violento contra a genitora idosa, consistente em agarrões, socos na face e na cabeça e arranhões, constando informação de que já esteve por longo período internada para tratamento e o CAPS-AD esclareceu a existência de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (síndrome de dependência).

3. Em que pese ainda não ter sido realizada a perícia respectiva, a referida diligência já foi determinada e a urgência que o caso demonstra evidenciam que a internação involutária provisória, recomendada pelo CAPS-AD, deve ser mantida.

4. Recurso em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 134913 PR 2020/0244796-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

N
o mesmo sentido, transcrevo precedente do C. STJ
versando sobre internação compulsória, mas que entendo que se aplica ao caso mesmo se tratando de internação volu
n
t
á
ria:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO. TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta por Herminda Valentina da Cruz, em face de Ricardo Silva da Cruz, em razão da necessidade de internação compulsória do requerido para tratamento da dependência química.

2. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde e à vida. Precedentes: REsp 296905/PB e REsp 442693/RS.

3. A questão resolve-se pelo art. 127 da Constituição, segundo o qual "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".

4. Da análise detida dos autos, verifica-se que os interesses tutelados são inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição em favor de menor gestante com sérios riscos de aborto repentino. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesse individual indisponível.

5. O Estado, ao se negar a proteger a realizar a internação compulsória nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida. 6. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo provido.

(STJ - REsp: 1730852 SP 2018/0054508-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

Ademais
, contata-se que
o paciente
não t
em
condições financeiras de arcar com
os custos da internação,
considerando que se encontra,
inclusive, morando na rua e sem cuidar de sua saúde, destacando-se que já houve tentativa de tratamento ambulatorial que não surtiu efeito.

D
estarte, ausente a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, a decisão recorrida e suscetível de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação na medida
em
que o paciente
se
encontra morando na rua, fazendo uso abusivo de álcool e
sem
condições de cuidar de sua
i
ncapacidade grave
nos
autocuidados.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)